Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-42.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007237-42.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MESSIAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (APELANTE), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAS DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0012-65 (VÍTIMA), JHEFERSON DE JESUS - CPF: 039.924.591-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO SIMPLES TENTADO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
REDUÇÃO DA PENA
-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
.

ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA
DOS ANTECEDENTES

DO APELANTE
.
ACOLHIMENTO
.

DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE
EM
CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM JULGAMENTO
E EM AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO
.
SÚMU
LA N. 444 DO STJ.
PE
NA-BASE
REDIMENS
IONADA

PARA O
MÍNIMO LEGAL.

2.
REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO AO APELANTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
3.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
.
ACOLHIMENTO
.

RES FURTIVA
INTEGRALMENTE RESTITUÍDA
E INEXISTÊNCIA DE ABALO EMOCIONAL
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS
E MORAIS AO OFENDIDO. 4
.
RECURSO

PROVI
D
O
.

1. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato
s
posterior
es
ao
s
narrado
s
na denúncia para valorar negativamente os antecedentes criminais.
Ademais, nos termos da
Súmula n. 444 do
Superior Tribunal de Justiça,
firmou-se o entendimento de que
a existência de inquéritos policiais ou de ações penais não transitadas em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

2. A decisão que estabelece o
valor do
dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do apenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o
valor do
dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3. Não tendo a prática delitiva causado prejuízo, visto que a
res furtiva
foi integralmente restituída
; bem como
que a conduta delitiva não gerou abalo emocional à vítima
, deve ser extirpada a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais
e morais
decorrentes da infração penal, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito
.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Messias Ferreira
d
e Souza Junior
,

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1007237-42.2021.8.11.0037
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
crime de
furto tentado

(art.
155, caput
, c/c art. 14, II
,

do Código Penal),
à
pena
de
1
(um)
ano e 10
(dez)
meses de reclusão
,
a ser cumprida
em r
egime
aberto
;
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
arbitradas no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

bem como

à indenização pelos danos causados à vítima
, no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
191713166
,
requer:

[...]
a) Readequar a pena-base, afastando-se o aumento decorrente das valorações negativas ao apelante;

b) Readequar o valor do dia multa para o mínimo legal;

c) Afastar a condenação a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. [...]

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID

191713170
,

almeja
o

des
provimento

do recurso
defensiv
o
, para
que seja mantida inalterada a sentença condenatória
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
199289687
,
manifest
a
-se
“pelo parcial provimento do apelo defensivo,
para reduzir o valor unitário dos dias-multa para o mínimo
legal. Ademais, entende que o
decisum deve ser reformado, de ofício, para readequar o quantum aplicado à circunstância judicial dos maus antecedentes, em razão do uso da ação penal sem trânsito em julgado para valorar a referida vetorial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na
denúncia
restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso, no qual
o apelante

se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada
.

No
que
diz respeito

à

pena-base
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da
pena
inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59
do Código
Penal, isso significa
ndo
dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

magistrado

quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]

IV.I – Da Dosimetria

44.
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos

era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O
grau de culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Possui
antecedentes
, sendo uma condenação no Proc. n. 1004472-22.2022.8.11.0051 que transitou em julgado em 14/02/2023, bem como, possui outra ação por delito da mesma natureza em tramite nesta comarca (Proc. n. 1009036-23.2021.8.11.0037), que foi sentenciado nesta data, sendo que tais
condenações serão utilizadas como maus antecedentes para
elevação da pena base
. Quanto a sua
personalidade
, nada consta dos autos. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima.
As
circunstâncias do crime
, no caso dos autos, não hão
valorar em desfavor do acusado. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu
para a prática do delito.

45.
Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em
03 (três) anos de reclusão e 20 dias-multa
.

46.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a atenuante

da menoridade relativa, portanto,
ATENUO
a pena em 03 (três) meses, o que passa a totalizar
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 dias-multa
.

47.
Na
terceira fase
da dosimetria da pena, verifica-se a presença da
causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP
, já que o crime foi praticado na modalidade tentada. Assim,
REDUZO
a pena, em
1/3
(um terço), tendo em vista o
inter
criminis percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito
pelo o
que,
TORNO
em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 20 dias-multa
.

IV.II - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

48.
No tocante ao regime inicial, em atenção ao que dispõe o artigo 33, §2º, Código Penal, fixo o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV.III – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

49.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal vigente.

IV.IV– Da suspensão condicional da pena

50.

Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes do acusado e o quantum da pena aplicada.

V – DELIBERAÇÕES FINAIS:

51.
Fixo o valor dos dias multa, à razão de
1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente
.

52. CONCEDO
ao réu direito de recorrer em liberdade.

53. CONDENO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, pois a defesa técnica fora exercida pela Defensoria Pública.

54. CONDENO
nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a vítima, que a fixo de forma definitiva.

[...]

(Sentença, ID 185114708)

Destaques no original

Vê-se, pois,
que ao contrário do que aduz o apelante em suas razões recursais, a culpabilidade não foi
avaliada como negativa pelo juízo de primeiro grau, mas tão somente
os
antecedentes
do apelante
.

Nesse ponto,
verifica-se que o
magistrado
sentenciante valorou negativamente
os
maus antecedentes
do apelante
com base em duas ações penais
, a saber:

Com relação a
A
ção
P
enal n. 1009036-23.2021.8.11.0037, em que pese existir condenação criminal por fato anterior ao crime descrito na denúncia, a referida ação penal não

transitou em julgado até o presente momento, circunstância que não pode ser considerada para fins de avaliação negativa dos antecedentes
, pois
,

nos termos da
Súmula n. 444 do
Superior Tribunal de Justiça
,

firmou-se o entendimento de que
a existência de inquéritos policiais ou de ações penais não transitadas em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

E, no que diz respeito a
Ação Penal n
.

1004472-22.2022.8.11.0051
,
também
utilizada para negativar os antecedentes
do apelante,

refere-se
a fato
s
ocorrido
s
no dia
25 de novembro de 2022
, portanto, em data posterior ao crime de
furto
aqui versado, que foi praticado na data de
29 de setembro
de
2021, razão pela qual a mencionada circunstância judicial não pode ser reconhecida e valorada negativamente, impondo-se, portanto, a revisão da
pena-base para o mínimo legal
.

Daí por que,
embora
a Procuradoria-Geral de Justiça tenha recomendado o afastamento da negativação dos antecedentes
do apelante
de ofício, deixa-se de proceder dessa forma, visto que consta nas razões recursais pedido genérico, mas expresso, para afastar
“o aumento decorrente das valorações negativas ao apelante.”

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena

imposta
Messias Ferreira de Souza Junior

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a
pena-base
em
1
(
um
)
ano
de
reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase,
a despeito do reconhecimento da
atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I,

do Código Penal), deixo de aplicá-la nesta oportunidade, pois o reconhecimento dessa circunstância redutora de pena não pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, razão pela qual conservo a pena em formação em
1 (um) ano de
reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
verific
o
a presença da causa de diminuição prevista no art. 14, II
,
do
Código Penal
,
eis
que o crime foi praticado na modalidade tentada.
Sendo a
ssim,
mantenho a redução d
a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo
apelante
,

resultando
a pena de 8 (oito) meses de
reclusão e 7 (sete) dias-multa,

a qual
torno definitiva
, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na
segunda e na
terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

No que concerne
ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal
.

Considerando que o sentenciante negou
ao apelante
a
substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
com base apenas nos
seus
antecedentes, que foram afastados
nesta oportunidade, procedo, nos termos do art.
44 do Código Penal
,
a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser
definida e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Por outro prisma,
é forçoso admitir também que o valor unitário do dia-multa fixado na sentença condenatória deve ser readequado, para o menor índice previsto em lei, pois o juízo de primeira instância não mencionou a condição econômic
o-financeira
d
o
apelante para
fixar o
valor unitário do dia-multa
em
1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. Todavia,
não
há
, nestes autos, nenhum dado que indique que a situação financeira del
e
possa suportar uma condenação acima do mínimo legal. Logo, não havendo motivos para que o
quantum
supere o mínimo exigido no § 1º do art. 49 do Código Penal, é imperativo que o dia-multa seja fixado em 1/30 (um
trigésimo
) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

A propósito, no que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 33, segundo o qual
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.
”

Por derradeiro, merece ser atendido o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima
.

Com
o se sabe,
nos termos do art. 91, I
,
do Código Penal, a condenação em reparação de danos é efeito automático da sentença condenatória definitiva
, mas não dispensa a comprovação
d
os prejuízos suportados pela vítima, seja de ordem material ou moral.

No caso
,
o ofendido
,

ao depor em
juízo, afirmou que
a motocicleta
subtraíd
a
foi restituíd
a
sem danos
materiais
,
que,

em nenhum momento
,
demonstrou abalo emocional em razão desse episódio
. Portanto, não tendo a prática delitiva causado prejuízo
s
à vítima, deve ser extirpada a condenação à indenização
pelos
danos materiais
e morais
decorrentes da infração penal, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Messias Ferreira de Souza Junior
,
para
afastar a avaliação negativa
dos antecedentes
;
reduzir o valor dos dias-multa para o mínimo legal
;
e
excluir
a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais
e morais
decorrentes da infração penal
. Por conseguinte,
redimensi
ono

a
sua
pena
definitiva

para

8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
que deve ser
substituída por
1 (uma) pena restritiva de direitos
,

a ser definida e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais
; e

ao
pagamento de

7 (sete) dias-multa
, no valor
unitário
de
1/30 (um
trigésimo)
do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024